Tribunal: TJES
Processo: 0009726-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009726-88.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: JOSE DE LIMA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando sentença que havia julgado procedente pedido de indenização por danos morais e de baixa de gravame de veículo automotor. O embargante aponta omissões e contradições no acórdão, postulando efeitos infringentes para o reconhecimento do dano moral e alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao atribuir ao autor a responsabilidade pela baixa do gravame, em violação à Resolução CONTRAN nº 689/2017; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de prova documental que evidenciaria dano moral concreto; (iii) apurar se houve julgamento ultra petita ao condenar o autor ao pagamento de custas e honorários sem pedido da parte apelante; e (iv) avaliar se o cumprimento da obrigação de fazer por força de liminar impediria a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso. O acórdão aplicou corretamente a norma vigente à época dos fatos (Resolução CONTRAN nº 806/1995), que previa a possibilidade de o credor emitir termo de quitação para que o devedor providenciasse a baixa do gravame.

Não há omissão quanto à análise da prova documental. O acórdão enfrentou o ponto ao concluir que a demora de mais de duas décadas do autor em buscar a regularização rompeu o nexo causal necessário à configuração de responsabilidade civil da instituição financeira.

A condenação ao pagamento de custas e honorários decorre automaticamente da improcedência total da demanda, nos termos do art. 85 do CPC, não configurando julgamento ultra petita a ausência de pedido expresso da parte apelante nesse sentido.

O cumprimento da obrigação de fazer por força de liminar não afasta o reconhecimento da sucumbência integral, tendo em vista que o pedido principal — indenização por danos morais — foi julgado improcedente.

As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não se compatibiliza com os objetivos legais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre este e a tese defendida pela parte.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a questão central da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

A condenação ao pagamento de custas e honorários é consequência legal da sucumbência integral, independentemente de pedido expresso da parte adversa.

A utilização de embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão é inadequada e deve ser repelida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 1º; Resolução CONTRAN nº 806/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
JOSÉ DE LIMA
contra o
A
córdão
ID
n.14826077,

pr
oferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
reformando a sentença que havia julgado procedente pedido de indenização por danos morais e determinado a baixa de gravame de veículo automotor.

Em suas razões recursais (ID. 15329497), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fato relevante sobre o desfazimento da venda do veículo, o qual seria prova do dano moral concreto;
(II)
há contradição no acórdão ao imputar ao autor a responsabilidade pela baixa do gravame, em afronta ao art. 16 da Resolução CONTRAN nº 689/2017, que atribui tal obrigação à instituição credora;
(III)
a condenação do autor em custas e honorários caracteriza julgamento ultra petita, pois inexistente pedido expresso nesse sentido na apelação da ré;
(IV)
o reconhecimento da sucumbência integral é equivocado, pois a obrigação principal — baixa do gravame — foi efetivamente cumprida, ainda que por força de liminar, o que justificaria, ao menos, a sucumbência recíproca.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso acolhido para sanar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para o julgamento procedente da ação autoral.

Contrarrazões no evento ID n. 17546011, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I.
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O
e
mbargante aduz que o acórdão teria contraditado o art. 16 da Resolução CONTRAN nº 689/2017, ao atribuir a ele a responsabilidade pela baixa do gravame.

Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso em
discussão
,
a responsabilidade pela baixa, o acórdão esclareceu que a norma aplicável é a vigente ao tempo da quitação (Resolução CONTRAN nº 806/1995), a qual conferia ao credor a faculdade de entregar o documento de liberação ao devedor para que este procedesse à baixa. Não há, portanto, contradição na aplicação da lei no tempo.

O colegiado consignou expressamente que:

Embora o requerente sustente violação ao art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN — que atribui às instituições financeiras a responsabilidade de providenciar, eletronicamente, a baixa dos gravames após a quitação das obrigações —, é relevante destacar que tal normativo sequer estava em vigor ao tempo da celebração do contrato. Naquele momento, aplicava-se a Resolução nº 806/1995 do CONTRAN, cujo art. 2º conferia ao credor a faculdade de requerer a baixa diretamente ao DETRAN ou de expedir instrumento de liberação ao devedor, como efetivamente procedeu a empresa sucedida pela apelante no presente caso.

O que se verifica é o inconformismo do
embargante
com a extensão

Portanto, não há nenhuma contradição interna no julgado, mas sim uma conclusão de mérito desfavorável à tese d
o
Embargante.

II.
DA ALEGADA OMISSÃO

Quanto à omissão, alega que o Acórdão teria ignorado a prova documental (comprovante de transferência bancária – TED) que demonstraria a devolução de valores após o desfazimento da venda do automóvel a terceiros em 2018, o que, em sua tese, transmutaria o dano presumido em concreto.

O
acórdão fundamentou, de forma clara, que a pretensão indenizatória esbarra na desídia do autor o qual, munido do termo de quitação desde 1996, aguardou mais de duas décadas para buscar a regularização, inexistindo nexo de causalidade imputável à instituição financeira pelos percalços ocorridos apenas no ano de 2018.

Além disso, o

e
mbargante alega que a satisfação da obrigação de fazer via liminar impediria sua condenação em honorários. Todavia, ao reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, este Tribunal reconheceu que a pretensão autoral não possuía amparo jurídico, especialmente diante da culpa exclusiva do autor pela manutenção da restrição por 22 anos.

O acórdão foi claro ao afirmar que o ponto central do litígio e da resistência da parte ré foi o pedido indenizatório, que foi julgado improcedente e aplicou o art. 85 do CPC, que prevê a distribuição dos ônus da sucumbência de acordo com o grau de êxito da parte.

Por fim, com relação a tese de julgamento
ultra petita
, tem-se que a
ausência de pedido expresso da parte apelante para condenação do autor em honorários não vicia o julgado, uma vez que se trata de consequência legal automática da sucumbência, independentemente de provocação da parte, conforme previsão expressa do art. 85, § 1º do CPC.

Se o provimento jurisdicional final foi de improcedência total, a inversão da sucumbência é corolário lógico do art. 85 do CPC. Por conseguinte, a pretensão de ver reconhecida a procedência parcial ou a sucumbência recíproca revela nítido intuito de rediscussão meritória,
via para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, considerando-se prequestionadas as questões discutidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.